Tribunal: TCU
Processo: 047.665/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Walter Ramos de Araujo Junior, na condição de prefeito do município de São Gonçalo do Amarante/CE, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, tendo por objeto o Convênio 683/2009, para a realização do evento festivo intitulado São João Gonçalo 2009.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Walter Ramos de Araujo Junior, na condição de prefeito do município de São Gonçalo do Amarante/CE, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, tendo por objeto o Convênio 683/2009, para a realização do evento festivo intitulado São João Gonçalo 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "a" e "b"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Walter Ramos de Araujo Junior e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2009 149.124,50 9.2. aplicar a Walter Ramos de Araujo Junior multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE e ao Ministério do Turismo, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.